Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-20.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO BEM. PRODUTO DESCONTINUADO PELA FÁBRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO NA MODICIDADE CORRESPONDENTE AO DANO EXPERIMENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos morais, decorrentes da omissão da empresa ré em entregar o veículo adquirido pela autora. A sentença deu parcial provimento ao pedido, para condenar a concessionária a pagar à autora o valor de R$2.000,00.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.
3. Trata-se de relação consumerista, sendo que o CDC estabelece como regra a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de consumo (artigo 7°, parágrafo único e artigo 18). Observa-se, pelo contrato id 31033783, que as partes pactuaram a compra e venda do veículo, fixando o prazo de entrega em 60 dias, vindo depois a notícia de que o produto havia sido descontinuado pela fábrica. No entanto, de acordo com o disposto no art. 48 do CDC, verbis: "As declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumo vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos", as partes ficam vinculadas aos termos do contrato. Saliento que, a despeito da afirmação da recorrente, no contrato referido não há nenhuma informação quanto à alegada venda direta.
4. No caso vertente, nota-se que a recorrente, além do prazo contratual, prolongou a espera da recorrida em mais de três meses, além de não ter concretizado a entrega do veículo. Nesse ponto, cabe destacar que, ainda que o inadimplemento contratual não caracterize dano moral, não é aceitável que o consumidor seja sujeito à demora injustificada para a entrega do veículo. No caso dos autos, a única que seria capaz de abreviar a espera da recorrida era a recorrente. No entanto, não agiu de pronto para resolver o problema enfrentado pela consumidora. Ao revés, a despeito dos diversos contatos realizados pela interessada, não deu cumprimento à oferta realizada. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC!
5.Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). O despreparo da empresa requerida com a Política Nacional de Defesa dos Consumidores restou evidente no caso analisado. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
6.Cuida-se, portanto, de hipótese de dano extrapatrimonial decorrente de "desvio produtivo do consumidor", sendo este "evento danoso induzido pelos fornecedores que, de modo abusivo, se exime de sua responsabilidade pelos problemas de consumo que criam no mercado. O desvio produtivo do consumidor acarreta, necessariamente, dano existencial indenizável para o consumidor - que a jurisprudência tradicional, partindo de premissas equivocadas, vinha reduzindo a 'mero dissabor ou aborrecimento' -, enquanto, em princípio, ele também gera um lucro adicional e injustificado para o fornecedor. Esse dano extrapatrimonial ocorre porque, se o fornecedor de algum modo resiste a resolver espontânea, rápida e efetivamente o problema de consumo potencial ou efetivamente lesivo que ele próprio criou, o consumidor em estado de carência e condição de vulnerabilidade é levado a solucioná-lo desperdiçando o seu tempo vital e alterando danosamente as suas atividades cotidianas - que são, respectivamente, bem e interesses existenciais constitucionalmente tutelados - , enquanto o fornecedor faltoso presumidamente enriquece, sem justa causa, à custa dessa exploração abusiva do consumidor vulnerável." (DESSAUNE, Marcos. Teoria aprofundada do Desvio produtivo do consumidor: o prejuízo do tempo desperdiçado e da vida alterada. 2 ed. Edição especial do Autor. Vitória-ES, 2017, p. 25-6.).
7. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor fixado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados, não havendo reparo a ser feito na sentença.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.